Tribunal: TJSP
Processo: 1053090-91.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – DANOS MORAIS - VALOR DA CONDENAÇÃO – Atraso de voo que culminou na perda de conexão em transporte aéreo internacional, sendo necessária a aquisição de passagem por outra companhia, além do custeio de despesas com alimentação e hospedagem, pela autora, diante da ausência de assistência pela ré - Verba indenizatória fixada na sentença em R$ 3.000,00 – Apelo da autora

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – DANOS MORAIS - VALOR DA CONDENAÇÃO – Atraso de voo que culminou na perda de conexão em transporte aéreo internacional, sendo necessária a aquisição de passagem por outra companhia, além do custeio de despesas com alimentação e hospedagem, pela autora, diante da ausência de assistência pela ré - Verba indenizatória fixada na sentença em R$ 3.000,00 – Apelo da autora postulando a majoração desta quantia – Cabimento – Valor da condenação que comporta majoração, mas não para o patamar de R$ 12.000,00 pleiteado pela autora, na petição inicial – Indenização majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Valor corrigido a partir da data da sentença, quando a indenização foi arbitrada – Súmula 362 do STJ – Juros moratórios na forma deliberada na sentença – Recurso parcialmente provido.